Tribunal: TJSP
Processo: 1056324-84.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Bronzeamento artificial. Pretensão da autora tendente a que a Municipalidade se abstenha de autuar ou interditar o estabelecimento em razão do uso de câmara de bronzeamento artificial. Sentença de procedência. Caso de reforma. Nulidade da Resolução RDC ANVISA no 56/2009 declarada pela Justiça Federal na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100. Pronunciamento consolidado somente em

Ementa:
Apelação. Bronzeamento artificial. Pretensão da autora tendente a que a Municipalidade se abstenha de autuar ou interditar o estabelecimento em razão do uso de câmara de bronzeamento artificial. Sentença de procedência. Caso de reforma. Nulidade da Resolução RDC ANVISA no 56/2009 declarada pela Justiça Federal na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100. Pronunciamento consolidado somente em primeiro grau de jurisdição. Tese de nulidade da resolução, ademais, que não vem sendo acolhida pelo STJ, que tem reconhecido a legalidade da referida resolução com fundamento no poder normativo e de polícia da ANVISA no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.